Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-64.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-64.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), THALIA PEREIRA COSTA FREITAS - CPF: 072.656.511-38 (APELADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
PEQUENA
VARIAÇÃO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a adequação da taxa de juros à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recurso visa à reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se o valor da causa deve ser reduzido para refletir o efetivo proveito econômico da demanda; e

(ii) estabelecer se é cabível a revisão judicial do contrato de financiamento para adequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, diante da diferença de 0,48 p.p. entre a taxa contratada (3,91% a.m.) e a taxa média do BACEN (3,43% a.m.).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido pela parte autora, que, no caso, restringe-se à diferença entre o valor cobrado e o valor que entende devido, sendo correta a fixação em R$ 21.015,36.

O princípio do pacta sunt servanda assegura a estabilidade das relações contratuais, sendo possível a revisão judicial apenas diante de desequilíbrio comprovado ou de cláusulas manifestamente abusivas.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula 596/STF, a taxa pactuada
pode ser revista judicialmente quando for significativamente superior à média de mercado.

A diferença de 0,48 pontos percentuais entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade manifesta, sobretudo considerando as peculiaridades do contrato — financiamento de veículo usado, maior risco de inadimplência e custo de captação superior.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/6/2023) estabelece que a mera superação da taxa média não autoriza a intervenção judicial, devendo haver demonstração cabal de vantagem exagerada, o que não se verifica no caso.

Ausente abusividade, não há valores indevidos a serem restituídos, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação revisional deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, correspondente à diferença entre o valor cobrado e o valor reputado devido.

A taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado apenas autoriza intervenção judicial quando houver discrepância significativa e manifesta abusividade, demonstrada à luz das peculiaridades da operação.

A diferença de 0,48 p.p. entre a taxa contratada e a média de mercado não configura abusividade apta a justificar revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art. 421; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001600-64.2025.8.11.0007

APELANTE: OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: THALIA PEREIRA COSTA FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OMNI SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional, ajuizada por THALIA PEREIRA COSTA FREITAS, determinando a revisão do contrato de financiamento para adequá-lo à taxa média de juros para as contratações do tipo, com redução proporcional dos juros efetivos cobrados quanto às parcelas vencidas e vincendas, e a respectiva revisão de seu valor, com restituição à autora, de forma simples, pela taxa SELIC a partir de cada pagamento indevido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos
pelo banco e Seguradora (
ZURICH
)
, o juízo de origem integrou a sentença para autorizar a compensação entre os valores devidos reciprocamente entre as partes, caso haja saldo devedor a ser pago pela autora-embargada, bem como para esclarecer que o pagamento dos ônus sucumbenciais incumbe exclusivamente
ao banco
, eis que a seguradora não decaiu do pedido.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando a legalidade do contrato
.

Em suas razões (
id
318570418), sustenta, preliminarmente, que o valor atribuído à causa deve ser reduzido para R$ 21.015,36, correspondente à diferença entre o valor cobrado pela instituição financeira (R$ 42.717,60) e o valor que a parte autora entende ser devido (R$ 21.702,24).

Aduz
que o pedido de revisão contratual é excepcional, não podendo ocorrer de maneira corriqueira, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e financeira.

Alega que não houve desequilíbrio contratual
e pondera
que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser respeitado, pois o contrato foi firmado livremente entre as partes,
sendo válidas as cláusulas, tratando-se de ato jurídico praticado com livre manifestação de vontade por agentes capazes.

Argui
que a autonomia privada continua sendo lei entre as partes, e que a declaração de vontade da apelada a vincula à apelante, não havendo que se falar em intervenção judicial quando não há desequilíbrio superveniente tão grave que coloque a outra parte no limite do sacrifício.

Afirma que, para a análise da licitude da taxa contratual prevista e aceita pela parte autora, é necessário compreender as particularidades que envolveram o objeto do contrato de financiamento firmado pelas partes.

Sustenta que há particularidades no bem financiado pela requerida que refletem diretamente no cálculo da taxa de juros a ser aplicada, razão pela qual torna-se imprescindível a manutenção da taxa prevista no contrato.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN deve ser apenas um referencial, jamais uma baliza à fixação dos juros, do contrário deixaria de ser média para ser taxa única.

Pondera que os juros utilizados por qualquer instituição financeira no ramo de veículos refletem necessariamente as características e os riscos do financiamento analisado, englobando variáveis como custo de captação, valor financiado, tempo de pagamento, risco de inadimplência do cliente e qualidade da garantia.

Sustenta que assume um risco maior que instituições financeiras vinculadas a montadoras de veículos, pois atua no mercado de veículos mais antigos, que são procurados por clientes com menor poder aquisitivo e que têm à sua disposição também menor oferta de crédito, com maior risco de inadimplemento.

Por fim, sustenta que, inexistindo a cobrança de valores indevidos, não há que se falar em repetição de indébito.

Em suas contrarrazões (
id
318570422), a apelada refuta a preliminar de redução do valor da causa, argumentando que o montante atribuído reflete com exatidão o escopo da demanda, abrangendo não apenas a revisão contratual das parcelas, mas também os pedidos cumulados de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e exclusão de encargos abusivos.

No mérito, defende a manutenção da sentença
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(P
reliminar de redução do valor da causa
)

Eminentes pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante, que pretende a redução do valor atribuído à causa para R$ 21.015,36, correspondente à diferença entre o valor cobrado pela instituição financeira (R$ 42.717,60) e o valor que a parte autora entende ser devido (R$ 21.702,24).

A preliminar merece acolhimento.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, correspondendo ao proveito econômico pretendido pela parte autora.

No caso em análise, a pretensão deduzida em juízo consiste na revisão contratual para adequação da taxa de juros, com a consequente redução do valor das parcelas e restituição dos valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, o valor atribuído à causa deve corresponder à diferença entre o valor cobrado pela instituição financeira e o valor que a parte autora entende ser devido, ou seja, R$ 21.015,36, conforme apontado pela apelante.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para determinar a redução do valor da causa para R$ 21.015,36, com a consequente adequação das custas processuais.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão judicial do contrato de financiamento firmado entre as partes, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada.

A apelante sustenta a prevalência do princípio do pacta sunt servanda e a impossibilidade de revisão contratual sem a ocorrência de fatos imprevisíveis que justifiquem a aplicação da teoria da imprevisão. Argumenta, ainda, que a taxa de juros praticada reflete as particularidades do mercado em que atua - financiamento de veículos mais antigos - e os riscos inerentes a esse tipo de operação.

A questão merece análise aprofundada.

É certo que o princípio do pacta sunt servanda constitui pilar fundamental das relações contratuais, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica necessárias ao desenvolvimento das atividades econômicas. Contudo, tal princípio não é absoluto, encontrando limites em outros valores igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor.

No âmbito das relações de consumo, o
CDC
estabelece como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Tratando-se de contrato de adesão, em que as cláusulas são previamente estipuladas pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, a intervenção judicial mostra-se legítima quando verificado desequilíbrio contratual que coloque o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

No caso dos contratos bancários, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula 596 do STF. Todavia, isso não significa que estejam imunes ao controle judicial quando praticam taxas manifestamente abusivas.

A jurisprudência consolidada reconhece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, quando a taxa contratada se mostra excessivamente superior à média praticada pelo mercado para
operações semelhantes, configura-se situação excepcional que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

No caso em análise,
relativamente à Cédula de Crédito Bancário de nº
º 1.02700.0000367.23
(id 318570356), firmado em 08/12/2023,
conforme apurado na sentença recorrida, a taxa de juros efetivamente praticada pela instituição financeira (
3,91
% ao mês)
não se
mostra significativamente superior à taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação (
3,43%
ao mês
), conforme se apura da consulta ao site do Banco
Central.
1

Verifica-se, portanto, uma diferença de apenas 0,48 pontos percentuais, ou aproximadamente 14% acima da média, o que não caracteriza abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial.

Essa pequena variação encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade do mercado financeiro, considerando as particularidades da operação e o perfil de risco do contrato.

Conforme bem argumentado pela apelante, o mercado de financiamento de veículos mais antigos apresenta características específicas que impactam diretamente na formação da taxa de juros, como o maior risco de inadimplência e a menor qualidade da garantia.

A jurisprudência tem reconhecido que a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios deve considerar diversos fatores que afetam a operação de concessão de crédito, como a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira, o risco envolvido na operação, o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco e as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, não se verifica discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado que caracterize manifesta abusividade.

A diferença de 14% mostra-se razoável diante das particularidades da operação, especialmente considerando que a apelante atua no mercado de financiamento de veículos mais antigos, que naturalmente envolve maior risco.

Ademais, não se pode olvidar que o risco da operação constitui fator legítimo na determinação da taxa de juros, sendo natural que operações de maior risco sejam remuneradas com taxas mais elevadas.

A intervenção judicial para limitar a taxa de juros à média de mercado, desconsiderando as particularidades da operação, poderia resultar em desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira e, em última análise, prejudicar o próprio mercado de crédito, restringindo o acesso a financiamentos para consumidores de maior risco.

Nesse contexto, não se justifica a revisão judicial do contrato para adequação da taxa de juros à média de mercado, como determinado na sentença recorrida, uma vez que não restou caracterizada abusividade manifesta que autorize tal intervenção.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Considerando que não se verificou abusividade na taxa de juros contratada, não há valores a serem restituídos à parte autora a esse título.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar suscitada para reduzir o valor da causa para R$ 21.015,36, com a consequente adequação das custas processuais, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025